Tribunal: STF
Processo: HC 249698
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Homicídio qualificado tentado. Pronúncia. Reconhecimento fotográfico. Nulidade processual. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar em outro habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691/STF. Manifesta ilegalidade e teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Rafael Araujo da Conceição contra decisão monocrática do Relator do HC 955.357/RJ do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu o pedido de liminar (evento 10).



    O paciente foi pronunciado em razão da suposta prática de delito previsto no art. 121, §2º, incisos II e IV, na forma do art. 14, II do Código Penal (homicídio qualificado tentado) (evento 4, fls. 25-31).



     



    No presente writ, a Defesa sustenta a possibilidade de afastamento do enunciado da Súmula 691/STF. Alega insuficiência de provas de participação do paciente no delito. Sustenta a nulidade do reconhecimento fotográfico, em razão da inobservância dos procedimentos previstos nos art. 226 do CPP. Requer, em medida liminar, a suspensão do processo na origem. No mérito, pugna pela impronúncia do paciente.



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 10):



    “(...).



    Embora não haja previsão legal, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem admitido a concessão excepcional de medida liminar em habeas corpus para cessar de imediato eventual coação, se verificadas a verossimilhança da ilegalidade do ato impugnado e o perigo decorrente da demora na prestação jurisdicional ordinária. Nesse sentido:



    "[...] A concessão de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional, uma vez que somente pode ser deferida quando demonstrado, de modo claro e indiscutível, ilegalidade no ato judicial impugnado." (AgRg no HC n. 625.326/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 18/3/2022) 



    "[...] Por se tratar de medida que não encontra previsão legal, o pleito de liminar, em habeas corpus, deve ser deferido apenas em hipóteses excepcionalíssimas, de flagrante violação ou ameaça ao direito de locomoção do indivíduo, mediante demonstração da plausibilidade jurídica do direito tido como violado (fumus boni juris) e do perigo da demora na prestação jurisdicional invocada (periculum in mora), requisitos que não foram identificados na espécie." (AgRg no HC n. 718.541/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 21/2/2022) ”



    Na espécie, sem adiantar juízo de mérito, não é possível identificar, em análise de cognição sumária, o constrangimento ilegal alegado nem a presença do fumus boni iuris, requisito exigido para a concessão da tutela de urgência. 



    Assim, não obstante as razões apresentadas pela defesa, é imprescindível detida aferição dos elementos de convicção constantes dos autos para verificar a existência das ilegalidades sustentadas. 



    Por tais razões, indefiro o pedido de liminar.”



    O Supremo Tribunal Federal sumulou o entendimento consolidado no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão de indeferimento de liminar em outro habeas corpus requerido a Tribunal Superior (Súmula 691/STF). 



    No caso, a pretensão não merece conhecimento, pois ausente pronunciamento de mérito pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça no tocante à matéria trazida nestes autos, tendo sido apenas indeferido o requerimento de medida liminar. 



    Inviável, desse modo, a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Nesse sentido: HC 235.775-AgR/MT, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 23.02.2024; HC 235.963-AgR/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 22.02.2024; HC 235.2311-AgR/ES, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 06.02.2024; HC 228.904-AgR/MS, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 09.10.2023; e HC 233.422-AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 12.12.2023.



    Esta Suprema Corte, de fato, admite o abrandamento da Súmula 691/STF em hipóteses excepcionais, de flagrante ilegalidade ou teratologia, abuso de poder na denegação da tutela de eficácia imediata ou de decisões manifestamente contrárias à jurisprudência desta Casa. 



    No entanto, ao exame dos autos, não detecto a ocorrência de situação autorizadora do afastamento do mencionado verbete, porquanto, de acordo com o ato dito coator, “não é possível identificar, em análise de cognição sumária, o constrangimento ilegal alegado nem a presença do fumus boni iuris, requisito exigido para a concessão da tutela de urgência”.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se. 



    Brasília, 5 de dezembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente